Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701000-13.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIS CARLOS AGUIAR RECORRIDO: EDILEIDE DA SILVA GOMES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de despacho proferido pelo Juízo "a quo", ID 53146791, no qual solicita esclarecimentos quanto ao cabimento e em qual valor seriam devidos honorários advocatícios ao advogado dativo, Dr. Johnny Alisson Alfredo de Souza, OAB/DF 66279, nomeado por meio da decisão ID 48007386, nos termos da Lei Distrital no 7157/2022 e do Decreto no 43821/2022. A referida Magistrada ressalta a situação peculiar de recurso inominado interposto por advogado dativo, que não obteve seguimento, sendo o recurso declarado deserto, e não havendo fixação de honorários advocatícios. O art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do "quantum", quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. Nos termos da certidão da Secretaria desta Eg. Turma, ID 53861050, houve disponibilização no DJE das decisões ID 51710995 e ID 52040414 em nome do Dr. Johnny Alisson Alfredo de Souza, advogado dativo, tendo transcorrido "in albis" os prazos para sua manifestação, com a consequente preclusão, nos termos da certidão ID 31/10/2023. Da análise dos autos, entendo não serem devidos honorários advocatícios em razão da inércia do advogado dativo nomeado, resultando no não conhecimento do recurso. Após preclusão da presente decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito